Tribunal: TJSP
Processo: 1002601-27.2020.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória em razão de cobrança indevida de empréstimo contraído por meio de cartão de crédito consignado. Sentença que julgou os pedidos improcedentes. Apelo da demandante. Com razão. Processo julgado de imediato, logo após a réplica, sem possibilidade de as partes produzirem provas. Existência de ponto fático controvertido com relação à efetiva contratação do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória em razão de cobrança indevida de empréstimo contraído por meio de cartão de crédito consignado. Sentença que julgou os pedidos improcedentes. Apelo da demandante. Com razão. Processo julgado de imediato, logo após a réplica, sem possibilidade de as partes produzirem provas. Existência de ponto fático controvertido com relação à efetiva contratação do serviço de cartão de crédito consignado. Consumidora que cabalmente impugna a assinatura constante no instrumento, pleiteando a realização de perícia grafotécnica. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno do processo ao juízo de origem para a abertura de dilação probatória. Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002601-27.2020.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante
ALEXANDRINA FERREIRA DE SOUZA MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002601-27.2020.8.26.0077 -Voto no 22290
2
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória em razão de
cobrança indevida de empréstimo contraído por meio de
cartão de crédito consignado. Sentença que julgou os
pedidos improcedentes. Apelo da demandante. Com razão.
Processo julgado de imediato, logo após a réplica, sem
possibilidade de as partes produzirem provas. Existência de
ponto fático controvertido com relação à efetiva contratação
do serviço de cartão de crédito consignado. Consumidora
que cabalmente impugna a assinatura constante no
instrumento, pleiteando a realização de perícia grafotécnica.
Recurso provido para anular a sentença e determinar o
retorno do processo ao juízo de origem para a abertura de
dilação probatória. Apelo provido.
VOTO n° 22290
RELATÓRIO:
Trata-se
de
ação
declaratória
e
indenizatória
proposta por Alexandrina Ferreira de Souza Martins em face de Banco
BMG S. A. Alegou a autora, em síntese, que é segurada do regime geral
de previdência social e teve descontos efetuados em seu benefício
previdenciário. Asseverou que tomou conhecimento de que os descontos
efetuados eram referentes a um suposto empréstimo com reserva de
margem consignável (RMC) com emissão de cartão de crédito, em que os
juros e encargos mensais correspondem à reserva de margem
consignável, tornando o empréstimo perpétuo. Acentuou que, desde 27
de setembro de 2018, está sendo descontado o valor de R$ 49,90 de seu
benefício. Aduziu que não se lembra de ter contratado referido
empréstimo, por não possuir o contrato e, por isso, não tem
conhecimento dos valores e juros contratados e data de vencimento.
Afirmou que solicitou ao banco réu o suposto contrato, porém não obteve
êxito. Invocou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a
inversão do ônus da prova. Requereu a apresentação do contrato.
Concluiu que sofreu danos morais. Pediu tutela provisória de urgência.
Por fim, pugnou pela procedência dos pedidos para que seja declarado
inexistente o contrato e determinado o cancelamento do cartão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002601-27.2020.8.26.0077 -Voto no 22290
3
crédito, o réu condenado ao pagamento da quantia descontada
indevidamente, em dobro, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00
pelos danos morais. Atribuiu à causa o valor de R$ 10.000,00 (fls. 15).
Sobreveio sentença a fls. 93/95, cujo relatório se
adota, julgando improcedentes os pedidos e condenando a demandante
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa atualizado,
ressalvados os benefícios da justiça gratuita.
Apela a autora (fls. 98/112) pleiteando a reforma da
r. decisão alegando, em resumo, cerceamento do direito de defesa, pois
o feito foi julgado de forma antecipada sem a realização da necessária
perícia grafotécnica. Menciona que devem ser exibidos os documentos
originais para a realização da prova pericial.
Houve contrarrazões pugnando pela manutenção do
decidido (fls. 117/125). O recurso foi regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e
dispensado do recolhimento do preparo por ser a autora beneficiária da
gratuidade processual (fls. 26).
No mais, a r. sentença recorrida merece ser, data
maxima venia, anulada.
Alega a autora, ora apelante, que sofre descontos
em seu benefício previdenciário em razão de um empréstimo consignado
celebrado junto ao banco réu, ora apelado, que não tem “certeza se
realmente contratou esse empréstimo” (fls. 04). À vista disso, em sua
exordial, requereu “provar o alegado por todos os meios de prova em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002601-27.2020.8.26.0077 -Voto no 22290
4
direito admitidos, sem exceção, com destaque à exibição do contrato e
perícia grafotécnica” (fls. 14).
O banco recorrido contestou a demanda a fls. 28/38
aduzindo, quanto ao mérito, a regularidade da contratação. Juntou
documentos, dentre eles o contrato supostamente assinado pela apelante
(fls. 39/42).
A
recorrente
apresentou
réplica
a
fls.
65/87
asseverando, dentre outras coisas, que “Analisando as assinaturas do
TERMO DE ADESÃO (fls. 39), e a assinatura posta na procuração (fls.
18), não foram feitas pelo mesmo punho, conforme se verifica abaixo:
(...) Nitidamente, apenas se analisadas as letras iniciais das escritas 'D' e
'S', além de outras divergências, nas referidas assinaturas, é possível ver
que não pertencem ao mesmo punho, já que se apresentam de forma
totalmente diversa uma da outra. Resta evidente que os contratos
juntados aos autos, não foram assinados pela autora, tratando-se de
fraudes” (fls. 76/77). Deste modo, em réplica, a apelante expressamente
requereu “APÓS O DEPÓSITO E ANÁLISE DOS ORIGINAIS EM CARTÓRIO,
seja procedido ao exame grafotécnico das assinaturas nele lançadas,
facultando ela a oportunidade para formulação de quesitos” (fls. 87).
Assim sendo, permaneceu controvertido o ponto
sobre quem realmente contratou os serviços de cartão de crédito
consignado com o apelado, já que a apelante afirma categoricamente que
não assinou o instrumento. Consequentemente, há razoável dúvida.
Ocorre, todavia, que logo após a apresentação da
réplica e de manifestação do recorrido, sobreveio sentença julgando a
lide de forma antecipada, sem manifestação sobre a impugnação da
assinatura e o pedido de realização de perícia grafotécnica. A r. decisão,
data maxima venia, foi prolatada de forma prematura, diante dos
documentos colacionados e das alegações feitas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002601-27.2020.8.26.0077 -Voto no 22290
5
Ora,
a
consumidora
cabalmente
impugna
a
assinatura constante no instrumento. À vista disso, pleiteou a realização
de perícia grafotécnica.
Não se pode olvidar, ainda, que a relação jurídica
travada entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor.
Ressalta-se o que consta previsto no artigo 10 do
Código de Processo Civil, visando a formação de um diálogo qualificado
das partes sobre o feito, a saber:
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de
jurisdição, com base em fundamento a respeito do
qual não se tenha dado às partes oportunidade de se
manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a
qual deva decidir de ofício.
Observa-se que a alegação da apelante de que a
assinatura do contrato não é sua se mostra extremamente relevante,
pois caso a perícia grafotécnica constate que a assinatura emanou do
punho da apelante, este estará sujeita às penalidades de litigância de má-
fé (multa e indenização da parte contrária), que não são abarcadas pela
gratuidade processual.
Neste contexto, é caso de anulação da r. sentença,
com retorno dos autos para a continuação da fase instrutória.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo provimento do
recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)